Tribunal: STF
Processo: HC 221556
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lourival Ferreira de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 763.287/GO.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente na cidade de Imperatriz/MA, ante a prática do crime de homicídio. Sobreveio condenação à pena de 12 anos de reclusão no regime fechado e ratificada a necessidade da custódia cautelar.



    Pleiteou-se a transferência do condenado para a Comarca de Davinópolis/MA, tendo o Juízo acolhido o pedido.



    Todavia, a defesa alega constrangimento ilegal, afirmando que, antes do cumprimento da aludida decisão, “recebeu a informação de que o Paciente estava na iminência de ser transferido para Goiânia-GO”.



    Por isso, entente tratar-se de prisão ilegal, porque inobservada a decisão mediante a qual determinado o recambiamento do paciente para a Comarca de Davinópolis/MA.



    Requer:



    a) O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus; 



    b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, a fim de que, desde já, seja concedida a ordem impetrada e a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, até que sejam tomadas as medidas cabíveis para que ele volte a cumprir sua pena na cidade de Davinópolis – MA, sendo este o local em que ele deveria realmente estar cumprindo sua pena; 



    c) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam em não colocar em liberdade o Recorrente, requer-se que ele seja imediatamente recambiado para a cidade de Davinópolis – MA ou alguma próxima;”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENCIADO SEGREGADO EM GOIÁS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM DO GOIÁS. PRETENSÃO DE RECAMBIAMENTO PARA O ESTADO DO MARANHÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. Agravo regimental improvido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, conforme assentou o Ministro Relator no STJ



    “a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a transferência de presos de estabelecimentos prisionais não constitui direito subjetivo absoluto do detento, sendo da competência do Juízo das Execuções Penais a análise da viabilidade da medida e a consideração não somente do interesse do apenado, mas da conveniência da medida para a Administração Pública (AgRg no RHC n. 137.293/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021)”



    Nesse sentido, a Jurisprudência da Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente. 



    2. Afastada a plausibilidade jurídica do pleito defensivo forte na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente e na incompatibilidade da progressão de regime per saltum. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 212543 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, DJe-18-04-2022)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar habeas corpus da defesa veiculando a mesma controvérsia, perfilhou dessa compreensão:



    Ocorre que, de fato, quando o paciente noticiou o descumprimento das decisões ao Juízo do Maranhão, este tão somente determinou que os autos fossem remetidos para a Vara de Execução Penal de Goiânia e, portanto, se deu por incompetente para decidir sobre o assunto. 



    Dessa decisão, não foi interposto recurso ou suscitado conflito de competência. 



    Assim, refluídos os autos para a 1ª VEP da Capital de Goiás, a autoridade ora coatora agiu, ao que tudo indica, acertadamente, ao solicitar que o Juízo de Davinópolis-MA fosse oficiado acerca da existência de vagas e da possibilidade de transferência do apenado, para depois decidir sobre o pretendido recambiamento. 



    Assim agindo, a autoridade coatora fez o que estava ao seu alcance para viabilizar a transferência pretendida, contudo, a Administração Penitenciária e o Juízo do Estado do Maranhão não cumpriram com a determinação judicial goiana e de tal fato a defesa não se insurgiu perante a Corte da referida unidade federativa, que era a competente para apreciar a legalidade dos atos de seus agentes. Tampouco foi suscitado conflito de competência. 



    Assim, da leitura da decisão da julgadora singular atuante da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia, este Tribunal não vislumbra flagrante ilegalidade que possa ser reparada na presente via mandamental, que é de cognição sumária e rito célere, sobretudo porque foi interposto Agravo em Execução Penal, em que a matéria será apreciada de forma mais aprofundada.”(Doc. 3, e-STJ Fl.353)



    Com efeito, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente